Tribunal: STJ
Processo: 5125826-04.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193233 - RS (2025/0021200-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R W L
ADVOGADOS
: RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS0047428
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
ART. 38-A DA
DESTRUIR VEGETAÇÃO DO BIOMA
LEI N. 9.605/1998.
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, é sólida a jurisprudência segundo a qual, "
para configuração do delito do
-A da
é necessário que
art. 38
Lei n. 9.605/98,
a conduta tenha sido praticada contra vegetação primária ou secundária, em
estágio avançado ou médio de regeneração, situada no Bioma Mata Atlântica,
não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de
perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que
" (REsp n. 1.998.217, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
caracteriza o ilícito
)
2/2/2023.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela
prescindibilidade do laudo pericial em confronto com a jurisprudência
majoritária desta Corte, sendo necessária a absolvição criminal, em razão da
ausência da materialidade delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52292292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ea3f33c0-37c5-4c28-be82-cd91de2b1d23

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ea3f33c0-37c5-4c28-be82-cd91de2b1d23

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2193233 - RS (2025/0021200-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R W L
ADVOGADOS
: RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS0047428
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
ART. 38-A DA
DESTRUIR VEGETAÇÃO DO BIOMA
LEI N. 9.605/1998.
MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, é sólida a jurisprudência segundo a qual, "
para configuração do delito do
-A da
é necessário que
art. 38
Lei n. 9.605/98,
a conduta tenha sido praticada contra vegetação primária ou secundária, em
estágio avançado ou médio de regeneração, situada no Bioma Mata Atlântica,
não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de
perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que
" (REsp n. 1.998.217, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
caracteriza o ilícito
)
2/2/2023.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela
prescindibilidade do laudo pericial em confronto com a jurisprudência
majoritária desta Corte, sendo necessária a absolvição criminal, em razão da
ausência da materialidade delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 822/834).

Consta dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime
tipificado no
-A da
(destruir ou danificar vegetação do
art. 38
Lei n. 9.605/1998
Bioma Mata Atlântica), tendo-lhe sido imposta a pena de 1 ano e 4 meses de detenção.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso
defensivo, para reduzir a pena de multa. Foram interpostos, ainda, recurso especial (não
admitido), bem como agravo em recurso especial (não conhecido). O trânsito em julgado
da condenação ocorreu em 25/4/2024 (e-STJ fl. 731)
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada
improcedente, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 719):
REVISÃO CRIMINAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA
MATA ATLÂNTICA.
-A DA
INÉPCIA DA DENÚNCIA
ART. 38
LEI No 9.605/98.
POR FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTADORA. AUSENTE
PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NO CASO CONCRETO. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS
EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENTES RAZÕES PARA RESCISÃO DA
COISA JULGADA. 1. A REVISÃO CRIMINAL É AÇÃO PENAL DE
CONHECIMENTO DE CARÁTER DESCONSTITUTIVO, DE TITULARIDADE
EXCLUSIVA DA DEFESA, QUE POSSUI FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA,
OU SEJA, SOMENTE PODE SER PROPOSTA NOS ESTRITOS CASOS
AUTORIZADOS PELA LEI. ISSO PORQUE É MEDIDA DE EXCEÇÃO,
ATACANDO A COISA JULGADA PROTEGIDA CONSTITUCIONALMENTE. 2.
A IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SE BASEIA NA
AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA NA INICIAL AOS ATOS REGULATÓRIOS DO
PODER PÚBLICO E À NORMA COMPLEMENTADORA DO TIPO PENAL DO
-A DA
VISTO QUE SE TRATA DE NORMA PENAL
ART. 38
LEI No 9.605/98,
EM BRANCO. NO ENTANTO, AS NORMAS COMPLEMENTADORAS ACIMA
DESCRITAS SÃO REFERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA NAS RAZÕES DA
AÇÃO REVISIONAL, DEMONSTRADO O PLENO CONHECIMENTO
DEFENSIVO SOBRE O NECESSÁRIO COMPLEMENTO DO TIPO PENAL
IMPUTADO, VIABILIZANDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO.
ALÉM DISSO, A QUESTÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA FOI LEVANTADA
PELA DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO E RECHAÇADA PELA QUARTA
CÂMARA CRIMINAL. 3. O DEBATE SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA,
EM QUE PESE AUSENTE LAUDO PERICIAL, FOI BEM ANALISADO EM
SEDE RECURSAL. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELACIONADOS À
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA JÁ ESTAVAM NOS
AUTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E FORAM
SOPESADOS COM AS PROVAS QUE CONFIRMAM A TESE ACUSATÓRIA,
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

NO MOMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU CONFIRMADA EM GRAU
RECURSAL. NA OCASIÃO, CONSIDEROU-SE SUFICIENTE A PROVA
DOCUMENTAL E ORAL DOS AUTOS, COM DESTAQUE PARA O
REGISTRO DE OCORRÊNCIA, O RELATÓRIO DE POLÍCIA AMBIENTAL, O
AUTO DE CONSTATAÇÃO AMBIENTAL, AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA
FEPAM E O PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE ASSESSORAMENTO
AMBIENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A PRESENTE REVISÃO,
PORTANTO, CONFIGURA TENTATIVA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, O
QUE, NA ESTEIRA DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, É
DESCABIDO. 4. AUSENTE ERRO JUDICIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. A
DECISÃO OPEROU DENTRO DAS REGRAS E MODO PROPORCIONAL,
NOS LINDES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSENTE
RAZÃO PARA RESCISÃO DA COISA JULGADA. 5. CONDENAÇÃO DO
REQUERENTE,
ASSISTIDO
POR
ADVOGADO
PARTICULAR,
AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NA FORMA DO ARTIGO 13 DA
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
LEI No 14.634/2014.

A defesa interpôs, então, recurso especial, alegando ofensa aos arts. 19 e 38-
A da
e 41, 158, 386, II, 564, IV, e 621, I, todos do Código de Processo
Lei n. 9.605/1998;
Penal.
O recurso especial foi provido para, nos termos do
II, do
art. 386,
CPP, absolver o ora agravado.
Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o agravante sustenta que "
o caso dos autos é exemplo candente de não cabimento de revisão criminal, tendo em
vista que a condenação foi bem fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, não estando presente em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621
"
.
do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 845)
Reafirma, ainda, "desnecessidade de laudo pericial para comprovar a prática
dos crimes ambientais previstos nos artigos 38 e 38-A da
quando
Lei no 9.605/1999,
demonstrado o cometimento dos delitos por outros elementos de provas, não havendo
"
que se falar, portanto, em ausência de materialidade delitiva no presente caso (e-STJ fl.
850).
Ao final, requer "o acolhimento do presente agravo interno para que seja
reformada a decisão unipessoal, ao fim de ser negado provimento ao recurso especial
defensivo, com o consequente restabelecimento da condenação, nos termos expostos
"
.
acima (e-STJ fl. 853)
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trago à colação a decisão agravada (e-STJ fls. 825/826):
Em primeiro lugar, ressalto, na linha da orientação desta Corte, que, "com a
prolação de acórdão condenatório, fica esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise
do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução
criminal, já houve pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal
(que denota, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais
sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 60.617/PR,
julgado em
DJe
.
15/08/2017,
24/08/2017)
No caso, a Corte de origem assinalou que, "além de a defesa ter levantado a
questão da inépcia já em razões de apelação, tal irresignação possuía objeto
diverso, eis que, à época, a tese foi embasada no fato de que o dano
ambiental teria ocorrido no Bioma Pampa, e não no Bioma Mata Atlântica. Por
óbvio, eventual discussão sobre a não indicação das normas
complementadoras do
-A da
caso apresentasse real
art. 38
Lei no 9.605/98,
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, poderia ter sido ressaltada no apelo
defensivo" (e-STJ fl. 714), a evidenciar que tal alegação foi formulada a
destempo.
Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que a ausência de menção literal à norma complementadora não
acarreta, por si só, inépcia da denúncia, desde que a peça acusatória descreva
suficientemente a conduta, permitindo a ampla defesa.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 232-A C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR
ALEGADA INÉPCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PLANO. INCIDÊNCIA
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA N. 07/STJ.
ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 266, §
1o, e 255, §§ 1o, 2o,3o, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ, E ARTIGO 1.029, §
1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Ministra Presidente do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da
A defesa sustenta que a denúncia é inepta por ausência de
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

indicação da norma complementadora e que houve violação ao
do CPP.
art. 41
O agravante ainda busca a reforma da decisão que rejeitou a compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se a denúncia preenche os requisitos
do
do CPP e se a ausência de indicação expressa da norma
art. 41
complementadora em uma norma penal em branco acarreta inépcia. Além
disso, discute-se a viabilidade de reanálise de fatos e provas e a adequação do
recurso quanto à demonstração de divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. No que tange à apontada violação aos referidos dispositivos
infraconstitucionais, a fim de obter a reforma do acórdão e manter a decisão do
Juízo singular que rejeitou a peça acusatória, nota-se, na esteira do
entendimento firmado pela Corte local, que a denúncia preencheu os requisitos
previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.
4. Com efeito, a ausência de indicação da norma complementadora da
apontada norma penal em branco supostamente violada não acarreta, por
si só, inépcia da denúncia, visto que a peça acusatória objeto de
discussão nestes autos permite, sim, o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Ademais, para entender de maneira contrária, haveria a
necessidade de reanálise de todo o acervo fático-probatório acostado aos
autos, providência inadmissível em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n.07/STJ.
5. Ademais, com relação à interposição do recurso especial com fulcro na alínea
"c" do artigo 105, III, "a", da Carta Magna, nota-se que, efetivamente, o ora
agravante não se desincumbiu de comprovar a similitude fática nem, tampouco,
de realizar o indispensável cotejo analítico da apontada divergência, consoante
disciplinam os artigos 266, § 1o, e 255, §§ 1o, 2o,3o, do Regimento Interno do
STJ, e
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.638.166/RR,
Turma, julgado em
DJEN de
Grifei)
19/2/2025,
24/2/2025.

Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, incide, quanto ao ponto, a
, segundo a qual:
Súmula n. 83/STJ
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Passo à análise da alegada necessidade de perícia técnica para a
comprovação da materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

A defesa sustenta que não há prova da materialidade do crime ambiental por
falta de laudo pericial direto, imprescindível em seu ponto de vista, para
demonstrar a existência e a extensão do dano às áreas pertencentes ao Bioma
Mata Atlântica.
Acerca da pretensão recursal, a Corte de origem consignou o seguinte (e-STJ
fls. 714/718):
Do mesmo modo, o debate sobre a materialidade delitiva, em que pese ausente
laudo pericial, foi bem analisado em sede recursal. Os elementos probatórios
relacionados à comprovação da materialidade delitiva já estavam nos autos
antes do trânsito em julgado da condenação e foram sopesados com as provas
que confirmam a tese acusatória, no momento da condenação do réu
confirmada em grau recursal. Na ocasião, considerou-se suficiente a prova
documental e oral dos autos, com destaque para o registro de ocorrência, o
relatório de polícia ambiental, o auto de constatação ambiental, as informações
técnicas da FEPAM e o parecer técnico da unidade de assessoramento
ambiental do Ministério Público. Eis a fundamentação:
O réu foi condenado pela prática do delito previsto no
-A da Lei n° 9.605
art. 38
/98, porquanto, segundo a denúncia, destruiu e danificou vegetação nativa, do
Bioma Mata Atlântica, em estágio avançado e médio de regeneração, dentro
(300m2) e fora da Área de Preservação Permanente (1300m2), junto a um curso
d’água (Rio Chuni), sem autorização de órgão ambiental competente.
A Defesa constituída, por sua vez, alega que o dano ambiental teria ocorrido no
Bioma Pampa, e não no Bioma Mata Atlântica. Sustenta que, de acordo com a
delimitação geográfica oficial, teria sido demonstrado que o dano ocorreu no
Bioma Pampa.
Todavia, entendo que não há dúvidas a respeito da materialidade delitiva e da
adequação típica.
Consultando detidamente os autos, verifico que a região dos fatos pertence à
região limítrofe entre o Bioma Pampa e o Bioma Mata Atlântica, conforme mapa
oficial do IBGE3 e Lei n° 11.428/06, regulamentada pelo Decreto no 6.660/08,
de modo que a simples análise do mapa anexado pela Defesa (PROCJUDIC11,
p. 44), embora pertinente, não é capaz de tornar duvidosa a tipicidade da
conduta.
Isso porque ficou incontroverso que os fatos foram cometidos no Município de
Jóia, atingindo área de aproximadamente 1.300m2, a indicar que, por constituir
região limítrofe, o dano ambiental pode ter atingido tanto o Bioma Pampa
quanto o Bioma Mata Atlântica. Sequer seria possível, por convenção
cartográfica (levando em consideração que a escala do mapa do IBGE é de 1:
5.000.000), estabelecer rigorosamente os limites entre um e outro bioma, de
modo que, nas regiões limítrofes, é natural que possa haver mais de uma
espécie de vegetação. Assim sendo, em hipóteses tais, entendo que é a prova
colhida durante a instrução penal que deve esclarecer satisfatoriamente qual o
bioma atingido, a sustentar (ou não) a descrição da inicial acusatória, no sentido
de que houve destruição de vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata
Atlântica, em estágio avançado e médio de regeneração.
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

Na hipótese, entendo que a materialidade e a tipicidade da conduta foram
adequadamente demonstradas pelo registro de ocorrência (PROCJUDIC2, p.
13), pelo Relatório da Polícia Ambiental (PROCJUDIC2, p. 17), pelo auto de
constatação ambiental (PROCJUDIC2, p. 23), pela informação técnica n° 87
/2019 e n° 79/2019 da FEPAM (PROCJUDIC4, p. 17; PROCJUDIC5, p. 40),
pelo Parecer técnico da unidade de assessoramento ambiental do Ministério
Público (PROCJUDIC1, p. 9), pelo relatório técnico (PROCJUDIC9, p. 45), bem
como pela prova oral colhida nos autos.
A ausência de perícia técnica, mormente em crimes ambientais, não prejudica,
modo reflexo, o reconhecimento da materialidade delitiva, porquanto a
existência do delito pode ser aferida através de outros elementos probatórios -
desde que, a partir da análise, seja possível extrair informações suficientes a
comprovar a prática dos crimes. Importa, pois, a qualidade da prova produzida -
e não a mera designação, levando em consideração, notadamente, as
peculiaridades do bem jurídico tutelado.
[...]
Na hipótese, o registro de ocorrência, o Relatório da Polícia Ambiental, o auto
de constatação, bem como o Parecer Técnico da unidade de assessoramento
ambiental do Ministério Público, em conjunto com a prova oral colhida em juízo,
são suficientes para comprovar todas elementares do delito previsto nos
-
art. 38
A da Lei n° 9.605/98.
O auto de constatação e o Relatório Ambiental (PROCJUDIC2, p. 17 e p. 23)
foram minuciosamente elaborados pelos agentes do Comando Ambiental da
Brigada Militar - que gozam de fé pública -, descrevendo adequadamente os
fatos ocorridos e sustentando a adequação típica prevista no
-A da Lei n°
art. 38
9.605/98 [...]
[...]
Note-se que as provas descrevem detalhadamente o dano ambiental ocorrido,
consignando as referências geográficas do local examinado e a extensão da
destruição ocorrida, bem como registrando que a vegetação pertencia ao Bioma
Mata Atlântica, em estágio médio e avançado de regeneração, tal como exige o
tipo penal.
Somado a esses elementos - que já sinalizariam à adequação típica -, verifico
que a testemunha Elenir Dahmer Linauer, coordenadora do balcão de
licenciamento ambiental unificado da FEPAM - a qual possui a expertise
necessária para a análise -, foi firme, em todas as oportunidades em que
inquirida, no sentido de que a vegetação nativa destruída pertencia ao Bioma
Mata Atlântica.
Nesse sentido, Elenir ressaltou que o réu possuía licença de instalação de um
pivô, mas não licença de operação ou para supressão de vegetação, o que era
vedado especificamente na licença de instalação deferida. Asseverou que a
vegetação suprimida pertencia ao Bioma Mata Atlântica e estava em estágio
avançado de regeneração, podendo também ser considerada floresta.
Esclarece que, na propriedade do acusado, também há a presença do Bioma
Pampa, mas, na clareira, local da supressão de vegetação, tratava-se de Bioma
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

Mata Atlântica, tendo em vista a análise das características daquela vegetação
(porte da vegetação, em especial a cobertura do solo e variedades de
espécies). Declarou que "são diferenças notórias" entre um ou outro Bioma.
Esclareceu que o município de Jóia está em uma faixa que tecnicamente se
chama de "zona de transição", em que é possível a incidência de ambos os
Biomas, de forma mesclada. Afirmou que a FEPAM não teve dúvidas quanto ao
bioma da área degradada: "neste caso, sim, a clareza foi absoluta [...] as
coordenadas não vão direcionar para um Bioma, o Bioma se constata in loco".
Ainda, informou que a FEPAM apura diversos outros danos ambientais
praticados pelo denunciado.
Assim sendo, embora na Informação Técnica n° 79/20194 (PROCJUDIC6, p. 7)
conste supressão de vegetação do Bioma Pampa, o que também foi referido
pelas testemunhas de defesa, tal fato ficou completamente esclarecido nos
autos. Conforme indicado, há a presença dos dois biomas na região dos fatos,
inexistindo dúvidas de que a vegetação nativa suprimida pelo acusado, em
virtude da localização e de suas características, pertencia ao Bioma Mata
Atlântica - justamente o âmbito de proteção da normal penal -, tal como ficou
consignado no auto de constatação ambiental, parecer técnico do Ministério
Público e ficou esclarecido por testemunha técnica em juízo:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: "para a tipificação dos delitos
previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a conduta tenha
sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38)
e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A)
[...] O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo
imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer
supressão/destruição que caracteriza o ilícito do
da Lei Ambiental" (AgRg
art. 38
no AR Esp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, D Je de
.
22/10/2019)
No entanto, ressalva-se que a Corte Superior possui precedente sobre a
dispensa da perícia em caso dos crimes ambientais previstos nos artigos 38-A e
63 da
(AgRg no HC n. 799.443/SC, relator Ministro Jesuíno
Lei no 9.605/98
Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em
D Je de 30.08.2023). No referido julgado, considerou-se, de forma
28/8/2023,
excepcional, a prescindibilidade de laudo pericial tendo em vista a existência de
prova técnica suficiente para comprovar a materialidade delitiva. No caso,
destacou-se a juntada aos autos de relatório de fiscalização e relatório técnico
elaborados por agentes fiscais do meio ambiente e engenheiros civis e
ambientais atuantes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, os quais possuíam a devida expertise para identificar todas as
elementares dos tipos penais.
Diante do exame do conjunto probatório, verifica-se que este é o caso dos
autos.
A delimitação/especificação de que o acusado danificou vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica, em estágio médio e avançado de regeneração, na peça
acusatória, decorreu das conclusões constantes em documentos elaborados por
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

profissionais com conhecimentos técnicos necessários para a dispensa de
perícia.
Consta nos autos parecer técnico da unidade de assessoramento ambiental do
Ministério Público, elaborado por Paulo Roberto Porto, assessor Mestre em
Ecologia, com referência ao dano ambiental ocorrido no Bioma Mata Atlântica
[...]
Em complementação, a testemunha Elenir Dahmer Linauer, coordenadora do
balcão de licenciamento ambiental unificado da FEPAM, em juízo, confirmou
que a vegetação destruída estava localizada no Bioma Mata Atlântica. Além
disso, as referências feitas nos documentos sobre a existência de Bioma Pampa
na localidade foram examinadas pela Quarta Câmara Criminal quando do
julgamento da apelação, concluindo-se pela constatação, a partir dos elementos
de prova documental e oral produzidos ao longo da instrução, acerca da
presença de dois biomas (Bioma Pampa e Bioma Mata Atlântica) na região em
que ocorreram os fatos.
A pretensão defensiva de reconhecimento de condenação contrária à evidência
dos autos, por suposta comprovação de que os fatos ocorreram no Bioma
Pampa e não no Bioma Mata Atlântica, se baseia em elementos probatórios que
já estavam presentes nos autos à época do julgamento da apelação, tendo sido
devidamente analisados pelo órgão colegiado, concluindo-se pela suficiência
probatória acerca da materialidade delitiva.
A presente Revisão, portanto, configura tentativa de uma segunda apelação, o
que, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, é descabido. Pedidos
como o da espécie não se prestam à reapreciação de questões já amplamente
debatidas no processo. Cediço que a natureza jurídica da Revisão Criminal não
é de sucedâneo recursal, admitida somente em casos excepcionais e em
hipóteses taxativas.
No caso, a procedência do pedido, nos termos da presente revisional, somente
seria cabível se a sentença condenatória transitada em julgado contrariasse
texto expresso de lei ou as evidências dos autos.
Portanto, a versão do requerente já foi apreciada em outra oportunidade, em
sede de apelação criminal. A conclusão se apoiou em análise suficiente do
conjunto probatório a sustentar a decisão condenatória, inexistindo, assim,
contrariedade à evidência dos autos. O que se pretende é a reapreciação da
prova, com revaloração dos elementos de convicção, o que não cabe na revisão
criminal.
Neste contexto, ausente erro judicial, não há que se falar em sentença
condenatória contrária à evidência dos autos. A decisão operou dentro das
regras e modo proporcional, nos lindes permitidos pela legislação vigente. E a
prudência recomenda, em casos tais, a meu sentir, respeitar a coisa julgada e a
segurança jurídica, visto que a previsibilidade e a isonomia também são fatores
materiais de justiça.
Inexistem razões, assim, para rescisão da coisa julgada material.
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

Por fim, tratando-se a revisão criminal de ação originária deste Tribunal de
Justiça, e considerando que o requerente está assistido por advogado
particular, condeno-o ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo
13 da
A Secretaria deste Grupo Criminal deverá dar os
Lei no 14.634/2014.
trâmites necessários para a cobrança, nos termos do Ato no 11/2022-P.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a Revisão Criminal

Não obstante os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo no acórdão
combatido, no Superior Tribunal de Justiça é sólida a jurisprudência segundo a
qual, "para configuração do delito do
-A da
é necessário
art. 38
Lei n. 9.605/98,
que a conduta tenha sido praticada contra vegetação primária ou secundária,
em estágio avançado ou médio de regeneração, situada no Bioma Mata
Atlântica, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a
realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição
que caracteriza o ilícito" (REsp n. 1.998.217, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
de
)
02/02/2023.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38-A E 39 DA
EXAME
LEI N. 9.605/1998.
PERICIAL. PROVA DA MATERIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Paraná contra
decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a rejeição da
denúncia por falta de prova pericial que comprovasse a materialidade dos
crimes ambientais imputados aos agravados.
2. A decisão de origem entendeu que não há prova da materialidade dos delitos,
devido a ausência de laudo pericial demonstrando a destruição de vegetação do
Bioma Mata Atlântica e o corte de árvores de floresta considerada de
preservação permanente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, para o recebimento da
denúncia pelos crimes ambientais previstos nos arts. 38-A e 39 da
é imprescindível a realização de exame pericial para
Lei n. 9.605/1998,
comprovar sua materialidade.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para crimes
que deixam vestígios, como os citados crimes ambientais, é imprescindível o
exame de corpo de delito, salvo justificativa concreta para sua não realização.
5. No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência de laudo pericial, o
que inviabiliza a comprovação da materialidade dos delitos ambientais
imputados.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O exame de corpo de delito é imprescindível para
comprovar a materialidade dos crimes ambientais previstos nos arts. 38-A e 39
da
pois deixam vestígios. 2. A ausência de laudo pericial
Lei n. 9.605/98,
inviabiliza a comprovação da materialidade dos delitos ambientais imputados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 159 e 167; Lei n. 9.605/1998,
-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no RHC n.
art. 38
165.610/SC, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
17/8/2023;
Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe
REsp n. 1.999.872/PR,
23/6/2023.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.074.383/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
27/6/2025.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO PELO
-A, CAPUT,
ART. 38
C/C O
II, "c", DA
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
ART. 53,
LEI N. 9.605/98.
CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PRECLUSÃO AFASTADA IN CASU.
FUNDAMENTAÇÃO A QUO NÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, o que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja
recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Sobre os crimes ambientais em comento, assim se pronunciou esta eg.
Quinta Turma, acerca da imprescindibilidade da perícia: "Para a tipificação dos
delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a
conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação
permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma
Mata Atlântica (art. 38-A) [...] O tema é complexo, não facilmente identificável
por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não
é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do
da Lei
art. 38
Ambiental" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.571.857/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
22/10/2019)
III - No mesmo sentido, entende a eg. Sexta Turma desta Corte Superior: "A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é
necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo
possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a
infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor
do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg
no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
REsp 1.419.093/DF,
julgado em
DJe de
sem grifos no original) [...] O exame
10/03/2015,
26/03/2015;
de corpo de delito direto somente pode ser suprido por outros meios
probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

crimes ambientais de natureza material e não transeunte - no caso, o
da
art. 38
Lei n.o 9.605/98 -, na hipótese em que houver o desaparecimento dos vestígios
ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts,
circunstâncias excepcionais que não se enquadram ao caso em análise" (AgRg
no
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
REsp n. 1.782.765/PR,
.
02/08/2019)
IV- No caso concreto, a perícia in loco foi dispensada com fundamentação que
não se coaduna às exigências do Código de Processo Penal.
V - Soma-se a isso o afastamento, in casu, de eventual preclusão, tendo em
vista o requerimento do laudo em resposta à acusação e o efetivo debate do
tema em alegações finais.
Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício.
(HC n. 570.680/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
3/6/2020)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS.
CRIME AMBIENTAL.
SÚMULA N. 182/STJ.
ARTS. 38 E 38-A DA
DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.605/1998.
LAUDO
PERICIAL.
CRIME
QUE
DEIXA
VESTÍGIOS.
NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE
OFÍCIO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos
válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de
aplicação do Enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art.
158 do Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de
corpo de delito direto. Somente será possível a substituição de exame
pericial por outros meios probatórios, na forma indireta, para fins de
comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material
- no caso, o art.
da
- quando a infração não deixar
art. 38
Lei n. 9.605/1998
vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à
.
análise pelos experts
3. Para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei
ambiental é necessário que a conduta tenha sido praticada contra
vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação
primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A).
4. O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo
imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer
supressão/destruição que caracteriza o ilícito do
da Lei Ambiental.
art. 38
5. No presente caso, foi comprovada a existência de vestígios (imagens do
local, laudo de verificação de denúncia, auto de infração do IAP), sendo
possível a realização do exame direto, não sendo, todavia, apresentadas
justificativas idôneas para a não realização do exame pericial.
Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

6. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício
para absolver o acusado, diante da ausência de prova de materialidade delitiva.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.571.857/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Grifei)
15/10/2019,
22/10/2019.

No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela prescindibilidade
do laudo pericial em confronto com a jurisprudência majoritária desta Corte,
sendo necessária a absolvição criminal, em razão da ausência da
materialidade delitiva.
Ante o exposto,
, nos termos do
dou provimento ao recurso especial para
II, do CPP,
o recorrente .
art. 386,
absolver

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:53
Código de Controle do Documento: 075c0a7d-6b68-4283-8982-b091cefce19c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.193.233 / RS
Número Registro: 2025/0021200-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005600620188210149 51258260420248217000 80000939720238210149
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R W L
ADVOGADOS
: RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS0047428
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
Documento eletrônico VDA52267022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 8b91ecb3-bbdc-469c-9986-1a581c2c35fb

CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO -
CRIMES CONTRA A FLORA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R W L
ADVOGADOS : RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS0047428
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - SP431731
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 8b91ecb3-bbdc-469c-9986-1a581c2c35fb